Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704436-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUNE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: DIOGENES RODRIGUES FERREIRA, DIOGENES RODRIGUES FERREIRA 80341322172 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DUNE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0709723-95.2021.8.07.0001), em que contende com DIOGENES RODRIGUES FERREIRA e DIOGENES RODRIGUES FERREIRA 80341322172. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 181783043): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 164674402, proferida na data de 07/07/2023.” Nesta sede, o agravante requer, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para permitir a consulta de informações via sistema INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, possibilitando a pesquisa via sistema INFOJUD. Aduz que o indeferimento da medida pleiteada constituir verdadeiro óbice à busca de seu crédito. Defende que, em se tratando de processo de execução, este deve se dar no interesse do credor, não parecendo razoável a utilização de entraves não presentes na lei para negar pedidos de buscas patrimoniais dos agravados. Sustenta que o sistema INFOJUD é uma das ferramentas legais de que dispõe para obtenção de informações acerca de bens e fontes de rendas do executado, eis que atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, em especial quando já esgotados os demais meios de pesquisa. Assevera que o esgotamento das medidas não é requisito para que se realize nova pesquisa, e que tão pouco há que se falar em quebra de sigilo fiscal. Invoca os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoabilidade, bem como colaciona julgados em favor de sua tese (ID 55617748). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 55617754). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Em busca de bens do devedor é plausível a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, que consiste em ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra o agravado em março de 2021. A exequente busca o pagamento de débito consubstanciado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, na quantia de R$ 20.952,43, acrescida de atualização monetária, dos juros legais, custas processuais e honorários advocatícios (ID 87250395). Depreende-se dos autos que foram realizadas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida (ID 93093935, 93093936, 161494471, 161494473). Outras diligências, a exemplo da expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 130116634), também restaram infrutíferas. É pacífico o entendimento de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. Nesse sentido converge a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO RAZOÁVEL. DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É importante frisar que a pesquisa Infojud se trata de meio para simplificar a busca de bens do devedor e à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, garantiu-se às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que seja atingida, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva. 2. A considerar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), através, inclusive, da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens, mostra-se irrefutável que devem ser acessados quando requeridos pela parte e observados os pressupostos. 3. Desse modo, com lastro nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, possibilita-se a consulta ao sistema Infojud. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (07407304020238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 23/1/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO (INFOJUD) E AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INSTRUMENTÁRIOS À DISPOSIÇÃO DESTE TRIBUNAL. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR EVENTUAIS RESULTADOS EXITOSOS PARA DEFERIMENTO DE POSTERIORES DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não merecem conhecimento os inéditos pedidos de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) incluindo a modalidade "teimosinha", à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além da penhora de recebíveis de remuneração e de milhas, dado que não é possível arguir, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância, matéria não apreciada pelo Juízo de origem. II. A controvérsia do presente recurso reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências pleiteadas pelo agravante, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a integral satisfação do débito exequendo. III. O processo de execução deve ser realizado no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). IV. Desse modo, em observância aos princípios da economia, da celeridade e da concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens dos executados no Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) deve ser prestigiada, especialmente quando ponderada com os resultados infrutíferos das demais providências adotadas para localização de ativos dos devedores, e com o transcurso de lapso temporal razoável desde a instauração da demanda executiva. V. Ademais, a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), integralizado no âmbito deste Tribunal desde 16.08.2022, também mostra-se viável, uma vez que tal técnica possui o objetivo de facilitar o processo de execução ao permitir uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. VI. Diante das características de tais diligências (INFOJUD e SNIPER) e da necessidade de se aguardar eventuais resultados exitosos, não se afigura oportuno, no atual momento processual, o deferimento das demais medidas solicitadas pela parte agravante, relativas ao SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) e ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro). VII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (07318618820238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 10/1/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. PRECEDENTE DO STJ. 1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). 3. Os aludidos sistemas mostram a situação do executado ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Observado que a executada demonstra um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da obrigação, uma vez que não promoveu o pagamento da dívida exequenda ou ofereceu bens à penhora, mostra-se cabível a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens penhoráveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Antecipação da tutela recursal confirmada.” (07364849820238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/11/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DOINFOJUD. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA POR BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial da devedora. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. 5. Recurso conhecido e provido.” (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022) – g.n. Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir a consulta de informações do executado via sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 8 de fevereiro de 2024 13:57:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador